Tribunal: TJES
Processo: 5014013-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consigno inicialmente que muito embora a responsabilidade da Clínica odontológica apelada seja objetiva, é cediço que em se tratando da análise da conduta do profissional que dela é integrante, exige-se a averiguação da culpa deste, uma vez que a teor do que estabelece o §4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 186 e 951 do Código Civil, a responsabilidade do profissional de odontologia é apurada mediante a verificação da culpa, nas modalidades negligência, imprudência e imperícia.

2. No caso dos autos, os elementos de prova carreados aos autos não são suficientes a comprovar nenhuma das alegações apresentadas pelo Autor/ Apelante, no sentido de que a prótese temporária entregue pela Clínica apelada como parte do tratamento seja inadequada ao uso.

3. O exame da narrativa apresentada pelo Recorrente permite concluir que este em verdade queixa-se da sua dificuldade em se adaptar à prótese, todavia, sem demonstrar de forma concreta e acompanhada de provas suficientes que esta é proveniente de alguma falha na prestação dos serviços por parte da Clínica Recorrida.

4. Basta um breve exame da farta documentação carreada aos autos pela empresa Apelada para que se conclua que esta vinha disponibilizando adequadamente o tratamento contratado pelo Apelante, além de ter prestado todas as informações inerentes ao tempo de duração do tratamento, a teor do que estabelece o inciso III do Artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor.

5.O agendamento das consultas previamente contratadas apenas foi interrompido em razão do inadimplemento confesso por parte do Recorrente, que deixou de honrar com o pagamento das parcelas, legitimando a atuação da empresa requerida, nos termos do que prevê o regramento inserto no artigo Art. 476, do Código Civil.

6. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014013-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELCIO COELHO DE JESUS

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO ODONTO PRIME LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consigno inicialmente que muito embora a responsabilidade da Clínica odontológica apelada seja objetiva, é cediço que em se tratando da análise da conduta do profissional que dela é integrante, exige-se a averiguação da culpa deste, uma vez que a teor do que estabelece o §4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 186 e 951 do Código Civil, a responsabilidade do profissional de odontologia é apurada mediante a verificação da culpa, nas modalidades negligência, imprudência e imperícia.

2. No caso dos autos, os elementos de prova carreados aos autos não são suficientes a comprovar nenhuma das alegações apresentadas pelo Autor/ Apelante, no sentido de que a prótese temporária entregue pela Clínica apelada como parte do tratamento seja inadequada ao uso.

3. O exame da narrativa apresentada pelo Recorrente permite concluir que este em verdade queixa-se da sua dificuldade em se adaptar à prótese, todavia, sem demonstrar de forma concreta e acompanhada de provas suficientes que esta é proveniente de alguma falha na prestação dos serviços por parte da Clínica Recorrida.

4. Basta um breve exame da farta documentação carreada aos autos pela empresa Apelada para que se conclua que esta vinha disponibilizando adequadamente o tratamento contratado pelo Apelante, além de ter prestado todas as informações inerentes ao tempo de duração do tratamento, a teor do que estabelece o inciso III do Artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor.

5.O agendamento das consultas previamente contratadas apenas foi interrompido em razão do inadimplemento confesso por parte do Recorrente, que deixou de honrar com o pagamento das parcelas, legitimando a atuação da empresa requerida, nos termos do que prevê o regramento inserto no artigo Art. 476, do Código Civil.

6. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014013-42.2023.8.08.0024

APELANTE: ELCIO COELHO DE JESUS

APELADO: CENTRO ODONTOLÓGICO ODONTO PRIME LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELCIO COELHO DE JESUS em face da sentença de id 8851160 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “ação indenizatória” por ele ajuizada em face de CENTRO ODONTOLÓGICO ODONTO PRIME LTDA, julgou improcedente o pedido contido na inicial.

Na origem, convém esclarecer que ELCIO COELHO DE JESUS, ora apelante, ajuizou a presente ação indenizatória em face de CENTRO ODONTOLÓGICO ODONTO PRIME LTDA, ora apelado, pugnando pela condenação da parte Requerida, em indenização por danos materiais, referente à restituição dos valores pagos pelo procedimento odontológico no importe de R$5.720,00 (cinco mil, setecentos e vinte reais) e ainda em danos morais, em razão de alegada má prestação dos serviços odontológicos contratados junto da empresa Requerida.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença ora vergastada julgando improcedente a pretensão autoral. Na ocasião, concluiu o Magistrado, após análise da documentação acostada pelas partes, bem como após a realização de audiência, que inexistia provas acerca da má prestação dos serviços.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, aduzindo em suas razões (fls. 294/ 302), em suma, que: i) o direito do Apelante é amparado no CDC, em especial, nos princípios básicos ao consumidor, como também ao art. 20 e art. 39, devendo a Apelada ser responsabilizada pela reparação de danos causados, conforme dispõe o art. 14 do CDC; ii) o ato ilícito da Apelada restou comprovado, eis que demonstrada a má prestação na execução dos dois serviços odontológicos de prótese inferior definitiva e de restauração superior com a colocação de prótese removível (Roth), resultando em um pós-operatório extremamente incomodo ao Apelante, que impossibilitou até a sua alimentação, precisando remover a prótese, além de sofrer com a queda dos pinos que deveriam ser fixos; iii) Apesar dessa situação, a Apelada não concedeu um atendimento de emergência ao Apelante, orientando a aguardar mais de 03 (três) semanas para ser atendido na consulta que já estaria agendada de retorno, mesmo com a remoção e a queda das próteses.

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Sem delongas, após examinar com cautela os fatos narrados, as provas produzidas e os fundamentos apresentados pelas partes, entendo que deve ser improvido o apelo.

Pois bem. Consigno inicialmente que muito embora a responsabilidade da Clínica odontológica apelada seja objetiva, é cediço que em se tratando da análise da conduta do profissional que dela é integrante, exige-se a averiguação da culpa deste, uma vez que a teor do que estabelece o §4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 186 e 951 do Código Civil, a responsabilidade do profissional de odontologia é apurada mediante a verificação da culpa, nas modalidades negligência, imprudência e imperícia.

No caso dos autos, os elementos de prova carreados aos autos não são suficientes a comprovar nenhuma das alegações apresentadas pelo Autor/ Apelante, no sentido de que a prótese temporária entregue pela Clínica apelada como parte do tratamento seja inadequada ao uso.

O exame da narrativa apresentada pelo Recorrente permite concluir que este em verdade queixa-se da sua dificuldade em se adaptar à prótese, todavia, sem demonstrar de forma concreta e acompanhada de provas suficientes que esta é proveniente de alguma falha na prestação dos serviços por parte da Clínica Recorrida.

Ademais disso, basta um breve exame da farta documentação carreada aos autos pela empresa Apelada para que se conclua que esta vinha disponibilizando adequadamente o tratamento contratado pelo Apelante, além de ter prestado todas as informações inerentes ao tempo de duração do tratamento, a teor do que estabelece o inciso III do Artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se, ainda, que o agendamento das consultas previamente contratadas apenas foi interrompido em razão do inadimplemento confesso por parte do Recorrente, que deixou de honrar com o pagamento das parcelas, legitimando a atuação da empresa requerida, nos termos do que prevê o regramento inserto no artigo Art. 476, do Código Civil.

Assim, inexistindo nos autos comprovação da apontada falha na prestação dos serviços por parte da Clínica Recorrida, deve ser mantida irretocável a sentença.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

Nos termos do artigo, 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 05-09/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões